Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA POR MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. COBRANÇA RETROATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra a Informação 131/2021-CDCR/SUCOR/SEFAZ-MT, que embasou a cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica gerada por micro e minigeradores no período de setembro de 2017 a março de 2021.
2. Pedido liminar para suspender a exigibilidade do tributo e de quaisquer medidas administrativas ou judiciais correlatas.
3. Liminar deferida ad referendum e submetida ao Órgão Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão liminar quanto à cobrança retroativa de ICMS sobre a energia solar excedente produzida por micro e minigeradores e sobre o uso da rede de distribuição, em período anterior à declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000 reconheceu a inexistência de fato gerador para a incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar, por ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias.
6. Demonstrada a presença da relevância jurídica e da urgência na tese que justifica o ajuizamento da ADPF, são elas: (i) a modulação de efeitos determinada na ADI visou preservar a segurança jurídica e impedir pedidos de restituição de valores já arrecadados pelo Estado, não legitimando, contudo, novas cobranças retroativas fundamentadas em interpretação declarada inconstitucional; e (ii) tal proceder viola preceitos fundamentais da Constituição Estadual relativos à proteção da propriedade, limitações ao poder de tributar e a própria regra-matriz de incidência do ICMS, além de comprometer a segurança jurídica dos consumidores.
IV. DISPOSITIVO
7. Medida liminar deferida e referendada para suspender quaisquer medidas de cobrança retroativa de ICMS, bem como o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais relacionadas à matéria, e proibir novas autuações ou notificações fundadas na norma suspensa.
______________
Dispositivos relevantes citados: CE/MT, arts. 3o, V; 10, X; 150; 153, I, "b"; 153, §2o, VIII, "b"; 263, I; Lei n° 7.098/98, arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II; Lei n° 9.882/1999, art. 5o, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10/11/2022; ED na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, j. 18/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1011570-12.2025.8.11.0000

CLASSE:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATORA:
E
XMA. SRA.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEG
ISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUINTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ARGUIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS
LEG
IS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (ARGUIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ARGUIDO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA
LEG
ISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (ARGUINTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE
,
REFERENDOU A LIMINAR, NOS TERMOS DA CONCESSÃO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA POR MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. COBRANÇA RETROATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA.

I. CASO EM EXAME

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia
Leg
islativa do Estado de Mato Grosso contra a Informação 131/2021-CDCR/SUCOR/SEFAZ-MT, que embasou a cobrança retroativa de ICMS sobre energia elétrica gerada por micro e minigeradores no período de setembro de 2017 a março de 2021.

2. Pedido liminar para suspender a exigibilidade do tributo e de quaisquer medidas administrativas ou judiciais correlatas.

3. Liminar deferida
ad referendum
e submetida ao Órgão Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão liminar quanto à cobrança retroativa de ICMS sobre a energia solar excedente produzida por micro e minigeradores e sobre o uso da rede de distribuição, em período anterior à declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
reconheceu a inexistência de fato gerador para a incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar, por ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias.

6. Demonstrada a presença da relevância jurídica e da urgência na tese que justifica o ajuizamento da ADPF, são elas: (i) a modulação de efeitos determinada na ADI visou preservar a segurança jurídica e impedir pedidos de restituição de valores já arrecadados pelo Estado, não
leg
itimando, contudo, novas cobranças retroativas fundamentadas em interpretação declarada inconstitucional; e (
ii
) tal proceder viola preceitos fundamentais da Constituição Estadual relativos à proteção da propriedade, limitações ao poder de tributar e a própria regra-matriz de incidência do ICMS, além de comprometer a segurança jurídica dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO

7. Medida liminar deferida e referendada para suspender quaisquer medidas de cobrança retroativa de ICMS, bem como o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais relacionadas à matéria, e proibir novas autuações ou notificações fundadas na norma suspensa.

______________

Dispositivos relevantes citados: CE/MT,
arts
. 3o, V; 10, X; 150; 153, I, "b"; 153, §2o, VIII, "b"; 263, I; Lei n° 7.098/98,
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II; Lei n° 9.882/1999, art. 5o, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10/11/2022; ED na ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
, j. 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

Trata-se de
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
, com requerimento de medida liminar, proposta pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEG
ISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra ato de cobrança retroativa de ICMS sobre a energia elétrica produzida por consumidores com micro e minigeração de energia solar, no período de setembro/2017 a março/2021, consubstanciado na Informação 131/2021 - CDCR/SUCOR, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

A autora narra que, desde o segundo semestre de 2024, a Energisa Mato Grosso vem notificando consumidores, produtores de energia fotovoltaica, a pagar ICMS retroativo de 2017 a 2021, relativo ao sistema de compensação de energia solar e ao uso da rede de distribuição.

Assevera que o ato violador (Informação 131/2021 – CDCR/SUCOR/SEFAZ) desconsidera que é indevida a incidência do ICMS nesse contexto, uma vez que não ocorre operação mercantil de circulação de mercadoria, mas sim empréstimo gratuito de energia à distribuidora; ou seja, inexiste fato gerador.

Indica violação de preceitos fundamentais da Constituição Estadual relacionados à proteção da propriedade privada e liberdade (art. 150), com realce nas limitações ao poder de tributar; especificação da regra-matriz de incidência do ICMS (art. 153, I, b); direitos fundamentais do consumidor; direito ao meio ambiente equilibrado (art. 263, I); eficiência na prestação de serviços públicos (art. 3o, V); dever de fundamentação das decisões administrativas (art. 10, X); e segurança jurídica.

Afirma que o Fisco Estadual e a concessionária de energia “
não esclarecem devidamente a origem da cobrança, se esquecem do julgamento da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
/TJMT, e, imputam o meio mais gravoso de cobrança para o usuário, quando na verdade deveria, caso fosse devido, buscar tal ressarcimento por meio e modo adequado (judicial) e não por simples ‘Carta’
”.

Ressalta que tanto a Resolução Normativa ANEEL 1.059/23, que substituiu a Resolução Normativa ANEEL 482/12, quanto a norma que rege a matéria, Lei Federal 14.300/22, tratam a disponibilização, por parte do micro ou minigerador, da energia solar excedente à concessionária ou distribuidora local como empréstimo gratuito.

Acrescenta que, nos autos da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
– Id. 243800678, a Energisa Mato Grosso justifica a cobrança retroativa do ICMS em razão de o julgamento ter modulado os efeitos a partir de 15/02/2022; contudo, isso não implica em autorização para constituir e cobrar o ICMS retroativamente (2017-2021), pois, segundo sua assertiva, o objetivo foi somente resguardar o erário quanto a eventuais ressarcimentos já incorporados em sua receita, impondo-se uma interpretação restritiva.

Quanto ao cabimento da presente ação, pondera a previsão inserida pela Emenda Constitucional Estadual n. 118/2024 (
arts
. 96, I, “d” e “q”; 124, parágrafo único; 125, §§1o e 3o) (i); a existência de lesão ou ameaça a preceito fundamental (
ii
); a existência de ato comissivo do poder público (
iii
); e a observância do requisito da subsidiariedade (
iv
), ressaltando que, “
ante a ausência de força normativa a Informação 131/2021 – CDCR/SUCOR não pode ser combatida por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, logo, dentro do processo objetivo, com efeitos gerais e vinculantes, no caso concreto não existe outro meio impugnativo excetuando a ADPF
”.

Em relação aos requisitos exigidos para o deferimento da liminar, assinala que “
o fumus boni juris decorre dos precedentes e argumentos acima mencionados, cujos fundamentos ora se invocam; [...] periculum in mora decorre das cobranças por parte da Concessionária sem qualquer amparo constitucional, prejudicando diretamente inúmeros consumidores que investiram na produção de energia limpa e sustentável, sem falar no prejuízo as finanças futuras do próprio Estado que eventualmente deverão repetir tal indébito
”.

Nessas premissas, requer liminarmente a suspensão da eficácia do ato questionado, “
determinando também a imediata suspensão tanto por parte do Fisco Estadual como da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A da cobrança retroativa de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local dos consumidores que possuíam produção de energia solar, referente ao período de setembro de 2017 a fevereiro de 2022
”.

No mérito, a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido para:

“- declarar a inconstitucionalidade da Informação 131/2021 – CDCR/SUCOR do Processo 5932668/2021 da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT e a proibição definitiva da cobrança retroativa de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, tanto por parte do Fisco Estadual como da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, dos consumidores que possuíam produção de energia solar, referente ao período de setembro de 2017 a fevereiro de 2022, nos termos do art. 5o, § 3o da Lei 9.882/99;

-
e
fixar, em definitivo, conforme autoriza o art. 10, caput, da Lei 9.882/1999, tese no sentido de que fere os preceitos da Constituição Estadual todo ato que vise a cobrança do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local (Sistema de Compensação de Energia Elétrica), uma vez que não há operação mercantil de circulação de mercadoria, mas sim empréstimo gratuito de energia à distribuidora. Ou seja, em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador, é incabível a incidência de ICMS tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local como pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, dado que que na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem, mas mero empréstimo gratuito, logo, não ocorrendo a materialização do fato gerador do ICMS.”

Feito distribuído por sorteio ao Des. Hélio
Nishiyama
que, no Id. 281589360, determinou a redistribuição por prevenção com o objeto da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
.

A liminar foi concedida
ad referendum
do órgão especial.

Foram prestadas informações pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (Energisa), conforme id. 286943364, na qual argumenta (i) ser mera arrecadadora do ICMS; (
ii
) o não cabimento da ADPF para o móvel que se requer; (
iii
) A
ADPF violou a ADI
1018481-79.2021
, transitada em julgado, que modulou efeitos a partir de 15.02.2022. No mérito, refuta ponto a ponto das violações constitucionais a
leg
adas. Postula a

revogação da liminar; extinção da ADPF sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, improcedência.

O Estado de Mato Grosso se manifestou e postula a improcedência da ADPF por ausência de violação a preceito fundamental; subsidiariamente, manutenção integral da modulação fixada na ADI.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTÔNIO CARLOS GUIDONI
FILHO, OAB/MT 23073/A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Com relação à questão da ilegitimidade, en
frentarei essa
matéria
no
parecer de mérito
. Assim, atenho-
me
exclusivamente

ao pedido de
liminar.

O
cerne
para concessão
da liminar
,
o
fumus boni iuris

e o
periculum in mora
,
está claramente presente
no caso concreto.

Destaco
que
Ação Direta de Inconstitucionalidade

no
1018481-79.2021.8.11.0000
,
julgada em 15 de fevereiro de 2022,
por este egrégio Tribunal de Justiça,

declarou
a
Lei Estadual n.o

7.098/98
inconstitucional e
modulou os efeitos
. Na modulação de efeitos, previu-se a manutenção daquela situação consolidada.

Vejam bem, desembargadores, na minha visão,
ao modular
o efeito, preserva-se aquela situação jurídica já consolidada.
No
entanto
,

no presente caso,
a
Energisa

pretende
usar uma lei inconstitucional,
em que se
modulou os efeitos
, para
justificar a cobrança retroativa do ICMS.

Assim
,
entendo que
não
se
estaria preservando o que ocorreu
no passado
, mas sim
criando direitos com base em uma lei inconstitucional, o que me parece incorreto.

No parecer de mérito
,
aprofundar
ei
mais
na matéria
, mas a premissa
é semelhante à
discussão
sobre
os postos de gasolina
perto das escolas
, não sei se
todos
lembram.
Uma
situação
é aceitar que um posto
de gasolina
construído com base em uma lei inconstitucional se mantenha
, em razão

d
a modulação de efeitos
,
o que
me parece correto. Outra
situação
é autorizar que outros postos
de gasolina

sejam

construídos,
em razão de alvará de autorização de construção,
porque não teriam sido feitos
. Na verdade,
estar-se-ia
dando direitos com base em uma lei inconstitucional.

Com essas considerações, opino
para a liminar ser
referendada
, e no mérito
,
discut
iremos
melhor as outras questões.

É o parecer.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

Submeto à apreciação de Vossas Excelências a liminar deferida nos autos da ADPF, com o mote de cumprir a cláusula de reserva de plenário e garantir o devido processo
leg
al.

Ao analisar o pleito liminar, entendi que estavam presentes os requisitos de seu deferimento (relevância jurídica e a urgência), ante a probabilidade do direito invocado e, notadamente, as cobranças realizadas pelo Estado, por meio de sua concessionária, que se renovam mês a mês, a causar instabilidade fático-jurídica e prejuízos aos consumidores do Estado, além do que, sob o aspecto jurídico, outra ação abstrata, A ADI n. abordou o tema ao julgar inconstitucional o ICMS incidente sobre a energia elétrica produzida por consumidores com micro e minigeração de energia solar.

Destaco que, apesar de haver nos autos informações do terceiro interessado Energisa e do Estado de Mato Grosso, nesta etapa do rito procedimental não se adequa a análise pormenorizada das argumentações tecidas, as quais serão objeto de consideração, análise e julgamento, no momento oportuno, ressaltando-se que resta a manifestação do Ministério Público.

Reporto-me à fundamentação exposta no ato decisório de deferimento da liminar, para garantir a clareza e a transparência vinculativas ao referido ato, no presente pleito de
referendum
.

Com efeito, a autora fundamenta a ação com base na Emenda Constitucional Estadual n. 118/2024, segundo a qual, no exercício do poder constituinte decorrente, o estado-membro exerceu o poder de reprodução facultativa, ao introduzir no ordenamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental e atribuir a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o instrumento:

Art. 96 (...)

I - (...)

d) as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição;

q) a arguição de descumprimento de preceito fundamental em face desta Constituição.

(...)

Art. 124 São partes
leg
ítimas para propor as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

(...)

Parágrafo
único Aplica-se
o disposto no caput à arguição de descumprimento de preceito fundamental em face desta Constituição.

Art. 125 Somente pelo voto da maioria de seus membros ou de seu órgão especial poderá o Tribunal de Justiça:

I -
declarar
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente ou como objeto de ação direta;

II -
declarar
a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal que seja objeto de ação declaratória de constitucionalidade;

III - julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental em face desta Constituição.

§ 1o O Procurador-Geral de Justiça será previamente ouvido nas ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, assim como nas arguições de descumprimento de preceito fundamental em trâmite no Tribunal de Justiça.

(...)

§ 3o As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Tribunal de Justiça nas ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade, assim como nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, terão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nas esferas estadual e municipal.”

A Lei Federal n. 9882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, dispõe o objeto do instrumento no art. 1o,
caput
: “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. Ainda:

“Art. [...]

Parágrafo único. Caberá também
argüição
de descumprimento de preceito fundamental:

I -
quando
for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;”

Como pontuado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2231
[1]
, essa modalidade de arguição pelo
leg
islador infraconstitucional visou justamente possibilitar a provocação para apreciar relevantes controvérsias constitucionais sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, concretamente debatidas em qualquer juízo ou tribunal, quando não houver outra forma idônea de tutelar preceitos fundamentais.

Na ausência de lei estadual específica regulamentando o móvel, adoto o rito da lei federal.

Pois bem. A ação se põe contra o ato de cobrança retroativa de ICMS sobre a energia elétrica produzida por consumidores com micro e minigeração de energia solar, no período de setembro/2017 a março/2021, consubstanciado na Informação 131/2021 - CDCR/SUCOR, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Tacha-se a conduta de violadora de preceitos fundamentais da Constituição Estadual, uma vez que não há fato gerador para a incidência do ICMS.

Nesse sentido, o argumento é de que a Informação 131/2021 - CDCR/SUCOR, que baseia a aludida cobrança, erroneamente desconsidera o fato de que, tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local quanto pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, não ocorre a circulação jurídica do bem, logo, não enseja a tributação aplicada.

A Informação 131/2021 - CDCR/SUCOR, oriunda de consulta da concessionária de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, teve as seguintes respostas aos questionamentos:

“[...]

Por fim, com base em todo o exposto, passa-se a responder aos questionamentos apresentados pela consulente:

a) A alteração da Lei Complementar n° 631/2019, pela Lei Complementar n. 696/2021, revoga o art. 130-A do Anexo IV do RICMS-MT? A resposta é negativa.

b) A Lei Complementar n° 696/2021 tem aplicabilidade imediata ou depende de regulamentação para ser aplicada? Sim, tem aplicação imediata, contudo, não revoga e nem modifica o alcance do benefício na forma como está previsto no artigo 130-A do Anexo IV do RICMS.

c) A isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 16/2015, na Lei Complementar n° 631/2019, alterada pela Lei Complementar n° 696/2021, e no art. 130-A do Anexo IV do RICMS-MT deve observar literalmente os requisitos previstos no referido Convênio? A resposta é afirmativa. Vale lembrar que, de acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), interpreta-se literalmente
leg
islação que disponha sobre a concessão de benefício fiscal.

d) A isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 16/2015, na Lei Complementar n. 631/2019, alterada pela Lei Complementar n° 696/2021, e no art. 130-A do Anexo IV do RICMS-MT deve ser aplicada sobre o custo de disponibilidade, a energia reativa, a demanda de potência, os encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, bem como quaisquer outros valores cobrados pela Consulente? A resposta é negativa.

e) A isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 16/2015, na Lei Complementar n° 631/2019, alterada pela Lei Complementar n° 696/2021, e no art. 130-A do Anexo IV do RICMS-MT deve abranger todas as modalidades de minigeração e microgeração de energia previstas na Resolução ANEEL n. 482/2012? Não, somente
aquelas prevista
no texto do referido ato convenial (disciplinada no artigo 130-A do Anexo IV do RICMS). Vale ressaltar que a redação do Convênio ICMS16/2015 se baseou na redação da Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, vigente à época, ou seja, não incorporou as alterações trazidas pelas Resoluções ANEEL no 687/2015 e no 786/2017.

f) A isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 16/2015, na Lei Complementar n° 631/2019, alterada pela Lei Complementar n° 696/2021, e no art. 130-A do Anexo IV do RICMS-MT deve abranger somente a hipótese de compensação de energia elétrica produzida por microgeração cuja potência instalada seja menor ou igual a 75 kW e por minigeração cuja potência instalada seja superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW? A resposta é afirmativa.”

Utilizando como premissa esta resposta, sobreveio a notificação da cobrança retroativa. Eis o teor da notificação:

“Cuiabá, agosto de 2024.

Assunto: Cobrança de ICMS Retroativo

Olá, Prezado Cliente, tudo bem?

A fatura anexa a esta carta, descrita como Cobrança de tributo retroativo’, se refere a uma cobrança retroativa do ICMS, que abrange clientes com geração de energia no Mato Grosso, do período de setembro/2017 a março/2021
.

Abaixo, explicamos melhor o que aconteceu:

O ICMS é um imposto estadual que incide sobre as tarifas de energia. No caso de Mato Grosso, clientes que possuíam geração de energia no período de setembro/2017 a março/2021 estavam com isenção de ICMS na Tarifa de Energia (TE) e na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Porém, de acordo com o esclarecimento prestado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso na informação 131/2021-CDCR/SUCOR, a isenção foi concedida em desacordo com o Convênio ICMS no 16/2015 e o Decreto no 382/2015
.

Assim, embora a cobrança do ICMS não tenha sido incluída em sua conta de energia no período mencionado, coube à Energisa, na condição de mero agente arrecadador do ICMS devido ao Estado, em observância ao art. 99, §1o, II, da Lei Complementar 87/96, efetuar o pagamento do valor ao Estado do Mato Grosso. Compete agora à Energisa repassar esse valor aos clientes, contribuintes de direito.

Para facilitar o seu pagamento possuímos proposta de parcelamento. Nosso time está disponível para negociar e buscar o melhor formato para facilitar a adequação do seu caso
.

[...]”
(negritei).

A autora argumenta que o Fisco Estadual e a Energisa desconsideram o julgamento da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
, que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, conforme ementa representativa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2.
Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto
.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e
leg
ítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, tida como inconstitucional,
somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica
.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.

(TJMT, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial,
Julgado
em 10/11/2022)

Acresça-se que, em sede de embargos de declaração, foram realizados esclarecimentos quanto à modulação dos efeitos, ilustrados pelos trechos a seguir:

Ementa: RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MATÉRIA APRECIADA E REFUTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO AUSENTE – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC – ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABRANGÊNCIA E EXTENSÃO DO QUANTO DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS – EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Tendo o acórdão enfrentado e decidido, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a tese de incompetência do Tribunal de Justiça por suposta ausência de parâmetro de controle de constitucionalidade na Constituição Estadual, não há falar-se em omissão a ser suprida em sede de embargos declaratórios.

3. Mesmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

4. Conquanto o Poder Judiciário não seja órgão de consulta, revela-se viável, para o fim de evitar novos questionamentos, o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica apenas para esclarecimentos quanto à abrangência e extensão do quanto decidido na ação direta de inconstitucionalidade.

[...]

Voto:

[...]

Assim, como regra, não cabe a este Tribunal de Justiça, que não é órgão de consulta, responder
a
questionário da empresa-embargante, sobretudo quando o acórdão impugnado foi proferido com fundamentação suficiente sobre a extensão e abrangência da procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Nada obstante, a fim de evitar novos questionamentos, cumpre esclarecer que a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta visando exclusivamente à realização de interpretação conforme do art. 2o, I, §1o, III e §4o e do art. 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei estadual no 7.098/98, a fim de excluir qualquer conclusão quanto à possibilidade de incidência do ICMS sobre o excedente de eletricidade compensado (energia solar) e sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária, por serem incompatíveis com os
arts
. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, da Constituição Estadual.

Com esse objetivo, ao formular o pedido na petição inicial da referida ação, os requerentes o fizeram nos seguintes moldes:

[...]

Levada a julgamento perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, a ação direta foi julgada procedente para, acatando o pedido dos requerentes, excluir qualquer interpretação dos dispositivos
leg
ais impugnados que levassem ao reconhecimento da incidência de ICMS sobre o excedente de energia elétrica produzida a partir da luz solar pelos microgeradores e minigeradores para consumo próprio e sobre o uso, pelos mesmos, da rede de distribuição da concessionária em tal situação.

Nesse sentido, veja-se trecho do voto condutor, acompanhado pela maioria dos membros do co
leg
iado:

[...]

Logo, resta evidente na fundamentação exposta no referido voto, assim como nos demais constantes do acórdão embargado, que a ação direta de inconstitucionalidade abrangeu apenas a não incidência do ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nesta operações, não se estendendo, por ausência de pedido e de deliberação, a outras fontes de energia elétrica e a outros tipos de unidades consumidoras que não se caracterizem como de microgeração e minigeração e muito menos sobre encargos que não se relacionem às operações praticadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica concernentes à produção, transmissão e distribuição de energia solar.

Feito este esclarecimento, advirta-se que a oposição de eventuais incidentes processuais infundados dará ensejo à aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e ACOLHO, APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, aqueles aviados pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

(TJMT, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial,
Julgado
em 18/05/2023)

Neste ponto, a autora sustenta que a modulação dos efeitos não outorga o direito à cobrança retroativa, mas apenas busca resguardar a segurança jurídica do Estado quanto aos valores já arrecadados, isto é, impedir pedidos de devolução.

Invoca como preceitos fundamentais da Constituição Estadual relacionados à proteção da propriedade privada e liberdade (art. 150), com realce nas limitações ao poder de tributar; especificação da regra-matriz de incidência do ICMS (art. 153, I, b); direitos fundamentais do consumidor; direito ao meio ambiente equilibrado (art. 263, I); eficiência na prestação de serviços públicos (art. 3o, V); dever de fundamentação das decisões administrativas (art. 10, X); e segurança jurídica.

Após esta exposição necessária, posto que se trata de análise em sede de liminar, sobre o seu deferimento, condiciona-se à demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O art. 5o da Lei n. 9.882/1999 explicita que:

Art. 5
o
O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na
argüição
de descumprimento de preceito fundamental.

§ 1
o
Em caso de
extrema urgência ou perigo de lesão grave
, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.

§ 2
o
O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias.

§ 3
o
A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de
processo
ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da
argüição
de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.

A controvérsia relativa à incidência de ICMS nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora está resolvida pelo julgamento de procedência da ADI
1018481-79.2021
.8.11.0000
, o qual assentou que, na situação abordada, não há operação de circulação jurídica de mercadorias, condição
sine

qua
non
para a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do art. 153, I, da Constituição do Estado: “
Compete ao Estado instituir [...] operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
”.

Pelo menos aparentemente, em juízo cognitivo não exauriente, o fundamento da inexistência de fato gerador do tributo exterioriza o requisito do
fumus boni iuris
.

Avulta-se que a Informação n. 131/2021 - CDCR/SUCOR é datada de 15 de setembro de 2021, enquanto o pronunciamento de mérito da ADI ocorreu em 10/11/2022. Destaca-se,
en
passant
, as
rationes

decidendi
no bojo do acórdão:

“Por outro lado, não se afigura conveniente e razoável que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que pela técnica de interpretação conforme, produza seus efeitos de imediato no caso dos autos (efeitos
ex

tunc
), dada a necessidade de preservar-se a segurança jurídica diante do considerável lapso temporal em que vigente e tida por constitucional a interpretação que permitia a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar.

[...]

Portanto, à luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser adequada e
leg
ítima a excepcional modulação dos efeitos da presente decisão, para que a exclusão da interpretação conferida aos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, até então tida como constitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022 (Id 118069464), como forma de preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, evitando significativo impacto financeiro nas contas do Estado de Mato Grosso e a necessidade de ressarcir eventual ICMS recolhido e já incorporado em sua receita”.

O periculum
in mora
se justifica pela proliferação de notificações para o pagamento – em suposto ferimento aos princípios da igualdade e da segurança jurídica em face da não observância do estatuído –, que se mostra mais nefasta, caso haja decisão favorável no julgamento desta ação, quer se realizado o adimplemento, quer pelas consequências jurídicas do inadimplemento; além de açambarcar judicializações ou decisões conflitantes.

Mesmo que se considere o aspecto temporal, a matéria de fundo guarda relevância e envergadura jurídica, envolvendo, no mínimo, uma conveniência na concessão liminar, traduzida pela extensão do debate, para evitar prejuízos significativos à sociedade, à economia ou à ordem pública. Trocando em miúdos, os efeitos decorrentes da continuidade da cobrança são exponencialmente superiores aos danos de uma suspensão até o julgamento definitivo.

Nesse entrelace, não há uma situação de irreversibilidade jurídica ou fática da medida, considerando o caráter precário ínsito aos juízos perfunctórios, sobretudo, por não vincular exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito.

Ante o exposto, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.882/1999, deferi,
ad referendum
, o pedido liminar para:

i) suspender quaisquer medidas para a cobrança retroativa de ICMS

no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local dos consumidores, produtores de energia fotovoltaica, no período objeto da presente ADPF (setembro de 2017 a março de 2021);

ii
) determinar a suspensão do andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada;

iii
) a proibição de novas autuações, notificações, cobranças ou execuções administrativas fundadas na norma ora suspensa, até ulterior deliberação deste Tribunal.

As considerações acima demonstram a plausibilidade do direito a
leg
ado pelo requerente, delimitam seu alcance, bem como a urgência, requisitos justificadores do deferimento da liminar.

Essas são as justificativas fático-jurídicas que embasaram o deferimento da liminar cujo referendo submeto a Vossas Excelências.

É como voto.

[1]
ADI 2231, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-06-
2023 PUBLIC
15-06-2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025